Tribunal: TJSP
Processo: 2102342-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Reconhecimento da legitimidade da agravante em executar a sentença por esta Câmara - Agravo provido para determinar o prosseguimento pela exequente.
Honorário de Advogado – Execução nesta mesma ação – Possibilidade – Desnecessidade de arbitramento - Agravo provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102342-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERIKA
HELENA SCHONER (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ADVOCACIA FERRO
OLIVEIRA, ARLETE ATSCHKO, GUENTHER HORST ATSCHKO e FAISA -
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.577
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2102342-60.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0034107-03.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ERIKA HELENA SCHONER
AGRAVADOS: ADVOCACIA FERRO OLIVEIRA, ARLETE ATSCHKO, GUENTHER
HORST ATSCHKO E FAISA - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DE
SANTO ANDRÉ
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA
- Reconhecimento da legitimidade da agravante em executar a
sentença por esta Câmara - Agravo provido para determinar o
prosseguimento pela exequente.
Honorário de Advogado
Execução nesta mesma ação

Possibilidade Desnecessidade de arbitramento - Agravo provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Erika Elena Schöner,
extraído da execução de sentença que move em desfavor de Advocacia Ferro de Oliveira,
que foi condenada a depositar em juízo todos os valores recebidos como aluguel,
decorrentes de sublocação, que serão destinados ao pagamento de dívidas da empresa Josef
Atschko Peças e Serviços.
Na mesma decisão, condenou-se Güenther e Arlete Atschko a pagarem
custas, despesas processuais e honorários de Advogado, em dez por cento sobre aquilo que
teria sido recebido.
Advocacia Ferro de Oliveira compareceu em juízo afirmando a
ilegitimidade ativa da agravante para cobrar o valor a ser restituído, o que foi rejeitado pelo
Juiz da Execução, ficando mantida esta decisão por esta Corte.
No entanto, o Magistrado estabeleceu a impossibilidade de a agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reclamar a execução, pois a decisão não lhe outorgou este poder.
Asseverou ainda que a verba honorária deveria ser exigida em ação própria
pelo credor.
Não se conformando com esta decisão, agrava a autora afirmando o
descumprimento da decisão desta Câmara e a necessidade de ser admitida a viabilidade de
o Procurador exigir o pagamento da verba honorária nesta execução.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório.
O agravo desdobra-se em dois tópicos. O primeiro é referente à legitimidade
de a autora da ação fazer a execução do julgado e o segundo é a viabilidade de o Advogado
exigir o adimplemento da verba honorária nesta execução.
Com o devido respeito a entendimento em sentido contrário, creio haver
legitimidade por parte da autora para exigir o depósito da quantia executada.
Assim entendo, por cuidar-se de consequência lógica da propositura da
ação. Ela foi quem compareceu em juízo e obteve sucesso.
Além do que não se pode olvidar o que estabeleceu, em decisão “em
nenhum momento foi declarada a ilegitimidade da autora que pode, pois, prosseguir na
fase de cumprimento, malgrado sem fazer jus aos valores da sublocação que reverterão
à Massa Falida” fls. 6.
Esta afirmação estipula que é possível a agravante exigir o cumprimento do
decidido, porém, não poderá ela levantar qualquer valor, que será inteiramente destinado à
Massa Falida.
Portanto é reconhecida a viabilidade do prosseguimento da execução por
parte da agravante. Está ela impedida, porém, de efetuar qualquer levantamento, pois todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o depósito irá para a Massa.
Quanto à possibilidade de o Advogado exigir o pagamento dos seus
honorários, sem necessitar de ação específica, creio ser viável este pleito. A ação somente
torna-se indispensável em caso de necessidade de seu arbitramento.
Havendo estipulação na sentença executada, nada impede do Procurador de
pretender receber o seu crédito que não tem qualquer vinculação com o valor da
condenação. Deve recebe-lo de forma autônoma.
Portanto, por tudo o que foi exposto, o agravo é provido para reconhecer a
legitimidade de a agravante exigir o deposito do valor da condenação, sendo ele revertido
integralmente à Massa Falida, bem como a viabilidade de o Procurador exigir o pagamento
do seu crédito, sem necessidade de mover ação de cobrança.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator